Tribunal: TJSP
Processo: 2157319-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AFERIR SE O EXECUTADO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM VISTAS À PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AFERIR SE O EXECUTADO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM VISTAS À PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000045481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157319-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAÉRCIO
DE ABREU SAMPAIO ADVOCACIA, é agravado GUSTAVO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz que negava provimento e
declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO (vencido).
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Maércio de Abreu Sampaio Advocacia
Agravado: Gustavo Vieira
Comarca: São Paulo - 29a Vara Cível do Foro Central
Juíza prolatora: Laura de Mattos Almeida
REINTEGRAÇÃO DE POSSE FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO
PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
PARA
AFERIR
SE
O
EXECUTADO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM
VISTAS À PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA
SALARIAL

POSSIBILIDADE

HIPÓTESE
DE
EXCEÇÃO
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE
PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC

DECISÃO MODIFICADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36706
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação de
reintegração de posse, indeferiu o pedido de exequente para a expedição de
ofício a Delegacia Regional do Trabalho para que fosse informado
eventual atividade remunerada registrada exercida pelo executado.
A decisão teve por fundamento a impossibilidade da
penhora de salário, não sendo o caso de aplicação da exceção da
impenhorabilidade por verba de natureza alimentar, vez que a hipótese
legal apenas se aplica nas hipóteses de prestações de alimento strictu sensu.
O agravante alega, em síntese, que já esgotou todos os
meios de pesquisa de bens penhoráveis em nome do executado e que a
jurisprudência é pacífica quanto a natureza alimentar dos honorários de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi recebido no efeito apenas devolutivo,
não tendo sido apresentada contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É fato que, em regra, verbas salariais são consideradas
impenhoráveis, mas mesmo antes do advento do novo Código de Processo
Civil, o Superior Tribunal de Justiça já houvera consolidado entendimento
jurisprudencial no sentido de conferir natureza alimentar ao crédito
derivado de honorários advocatícios, possibilitando a aplicação da exceção
prevista no § 2o do art. 649 do código anterior e permitindo penhora de
salários e aposentadorias para satisfação de crédito de honorários.
Nesse particular, cite-se, exemplificativamente, os
seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR.
PENHORABILIDADE
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
PRECEDENTES.
1. Os honorários advocatícios, sejam eles contratuais
ou sucumbenciais, são considerados verba alimentar, sendo possível a
penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.397.119/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe de 14/02/2014)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR.
PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos
vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à
remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC,
quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
2. Os honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, têm natureza alimentícia.
3.
Assim,
é
possível
a
penhora
de
verbas
remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações
fáticas idênticas.
5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp
1.365.469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/06/2013, DJe de 26/06/2013).
O novo código sepultou de vez qualquer eventual
divergência a respeito, tendo positivado em lei a orientação jurisprudencial
fixada pela Superior Instância. Assim é que, ao dispor, em seu art. 833, inc.
IV, serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios;
as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, excepcionou a regra em seu § 2o na hipótese de “...
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem”.
Evidente
que,
com
a
inclusão
da
frase
“independentemente de sua origem”, quis o legislador que a exceção
prevista no parágrafo alcançasse todos os créditos de natureza alimentar,
dentre eles o crédito de honorários advocatícios, cuja natureza alimentar
agora é expressamente reconhecida no atual Código de Processo Civil, em
seu art. 85, § 14. E mais, referido dispositivo não apenas qualifica os
honorários como de natureza alimentar, como também prescreve terem os
honorários “... os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação
do trabalho”.

Portanto, na medida em que não há mais espaço para
qualquer interpretação divergente no tocante à possibilidade de penhora
sobre verbas salariais ou proventos de aposentadoria para pagamento de
crédito decorrente de honorários advocatícios, inexiste também qualquer
empecilho a que se oficie à Delegacia Regional do Trabalho ou mesmo ao
INSS a fim de procurar saber se o executado possui vínculo empregatício,
e qual o valor que recebe a título de verba salarial mensal, tal como
reclamado pelo recorrente.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso a fim de determinar o envio dos ofícios solicitados pelo exequente.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no. 2157319-02.2020.8.26.0000
Agravante: Maércio de Abreu Sampaio Advocacia
Agravado: Gustavo Vieira
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível Central)
Juiz : Laura de Mattos Almeida
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 46.856
Agravo de instrumento
Reintegração
de posse
Cumprimento de sentença
referente a honorários advocatícios

Penhora de proventos do devedor

Impossibilidade.
O art. 833, IV, do CPC /2015 é taxativo ao
definir os salários como absolutamente
impenhoráveis - Ter caráter alimentício não é
a mesma coisa que ser pensão alimentícia,
esta última devida pelo alimentante ao
alimentando. Não se equiparam, pois os
honorários
advocatícios,
que
constituem
crédito de prestação de serviço profissional
com a prestação alimentícia devida pelo pai
ao filho menor.
Agravo desprovido.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, do douto Relator sorteado,
mantendo a r. decisão como proferida em primeiro grau.
Isso porque, o art. 833 do CPC/2015 prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente a vedação de constrição judicial sobre salários, salvo, em
casos excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia.
À vista de cada caso concreto, deve-se examinar
a viabilidade da penhora para que não se ofendam direitos fundamentais da
devedora, entre os quais o de subsistência. No caso sob exame, a expedição
de ofício à Delegacia Regional do Trabalho para posterior penhora de
porcentagem sobre eventual vencimento do executado pode levar a lesão
grave e de difícil reparação.
O art. 833, IV, do CPC/2015 prescreve
expressamente ser impenhorável “os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões,
os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Sendo assim, não há o que ser reformado na r.
decisão como proferida, que indeferiu a expedição de ofício como
requerido.
Saliente-se, por fim, que ter caráter alimentício
não é a mesma coisa que ser pensão alimentícia, esta última devida pelo
alimentante ao alimentando. Não se equiparam, pois os honorários
advocatícios, que constituem crédito de prestação de serviço profissional
com a prestação alimentícia devida pelo pai ao filho menor.
Não há dúvida de que o advogado vive dos
honorários que lhes são devidos pelo cliente, mas tais verbas, embora
tenham caráter alimentar, não se equiparam às prestações alimentícias
devidas pelos pais aos filhos menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tanto se trata de verbas que não se equiparam em
todos os seus aspectos que não vejo possibilidade de execução da verba
honorária nos termos previstos no art. 733 do CPC, que possibilita ao juiz o
decreto de prisão civil do devedor inadimplente pelo prazo de um a três
meses.
No sentido da distinção da natureza da verba
alimentar e prestação alimentícia, o que impossibilita a exceção da
impenhorabilidade prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo
Civil, vê-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA
DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento
dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito
recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na
exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários
advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art.
85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do
CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão
alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos
e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente,
estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16,
passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos
voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza
alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de
1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como
um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o
constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar,
com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a
preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor,
não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos
de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título
executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à
subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação
alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos
familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que,
necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias,
destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a
atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere
aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando
depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo
outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que
aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em
face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica
e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso
concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações
alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo
legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à
sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários),
por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado
ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à
execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art.
833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim
como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se
estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de
eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a
quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a
tantas outras categorias.12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp
1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
03/08/2020, DJe 26/08/2020).”
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13EB9D28
7
10
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13ECAC14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2157319-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.